Tribunal: STF
Processo: ARE 1586292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDAS CONEXAS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA UNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de usucapião extraordinária visando o reconhecimento da prescrição aquisitiva de imóvel rural. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido dos autores, declarando a prescrição aquisitiva do imóvel e improcedente a ação de reintegração de posse proposta pelas rés. As rés interpuseram recurso de apelação, alegando que são legítimas proprietárias do imóvel e que a posse dos autores não foi mansa e pacífica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 20 anos; e (ii) se a sentença de primeiro grau desconsiderou provas importantes apresentadas pelas rés. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
A usucapião extraordinária não exige título de propriedade, baseando-se na posse prolongada, contínua e pacífica do imóvel com animus domini. A posse dos autores, somada à do possuidor anterior, ultrapassa 20 anos. As provas documentais e testemunhais confirmam a posse ininterrupta e pacífica. A sentença de primeiro grau considerou corretamente os requisitos legais para a usucapião extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A usucapião extraordinária não exige título de propriedade, bastando a posse prolongada, contínua e pacífica com animus domini. 2. A soma da posse dos autores e do possuidor anterior, ultrapassando 20 anos, assegura o direito à prescrição aquisitiva." 
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238, parágrafo único. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.04.2017.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, LVI; e 129, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente